Tribunal: TCU
Processo: 043.459/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face da não aprovação da prestação de contas quanto aos recursos repassados ao Município de Wanderlândia/TO, em virtude do Termo de Compromisso no 01190/2011  Programa Proinfância - PAC II, vigente de 17/10/2011 a 14/12/2014, e cujo prazo final para a apresentação da prestação de contas expirou em 26/6/2016.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor dos ex-prefeitos do município de Wanderlândia/TO, Srs. Ednilson Guimarães de Sousa (gestão 2009/2012) e Eduardo Silva Madruga (gestão 2013/2016) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos àquela municipalidade por intermédio do Termo de Compromisso 1.190/2011, cujo objeto era a construção de uma escola infantil no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Eduardo Silva Madruga, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.2. considerar revel o Sr. Ednilson Guimarães de Sousa, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Ednilson Guimarães de Sousa, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", § 2o, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU,; 9.4. aplicar ao Sr. Ednilson Guimarães de Sousa, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando- lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia deste Acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, ao Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao FNDE, informando que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.